Tribunal: TJSP
Processo: 0210004-03.2006.8.26.0229
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Peculato
Órgão julgador: Sérgio Ribas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Embargos de Declaração – Alegação de prescrição da pretensão punitiva do Estado pela pena em abstrato do crime de uso de documento falso, pretendendo seja declarada a nulidade do v. acórdão – Impossibilidade – Recurso Ministerial que se insurgiu quanto ao fato da decisão de 1o Grau ter decretado a consunção entre o crime de uso de documento falso e o art. 90 da Lei 8.666/93, pretendendo a

Ementa:
Embargos de Declaração – Alegação de prescrição da pretensão punitiva do Estado pela pena em abstrato do crime de uso de documento falso, pretendendo seja declarada a nulidade do v. acórdão – Impossibilidade – Recurso Ministerial que se insurgiu quanto ao fato da decisão de 1o Grau ter decretado a consunção entre o crime de uso de documento falso e o art. 90 da Lei 8.666/93, pretendendo a revisão deste ponto da decisão e condenação dos réus pelo crime de peculato – Não decidir sobre a consunção seria dar uma resposta parcial ao recurso – Alegação de omissão - Recurso que não se presta para reexame de provas com o quanto já decidido, devendo se ater às disposições do art. 619 do Código de Processo Penal – Embargos Rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035291
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 0210004-03.2006.8.26.0229/50000, da Comarca de Hortolândia, em que
são embargantes RODRIGO QUEVEDO FORMIGONI, RENATO QUEVEDO
FORMIGONI e JAIR PADOVANI, Interessados IVAN CIARLO, JOSE CARLOS
CANTADOR, TANIA MARIA DE SOUZA SOARES, ROVILSON JOSE
HOFFMAN, SERGIO AUGUSTO PINTO, ARIDES DE CAMPOS JUNIOR,
PASCHOAL PISANI FARINI, JOÃO PAULO DE AZEVEDO, NELSON VIANA e
ARISTIDES APARECIDO RICATTO, é embargado COLENDA 8a CÂMARA DE
DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, restando íntegro o v.
acórdão embargado, por seus próprios e jurídicos fundamentos. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente), MAURICIO VALALA E JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
SÉRGIO RIBAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0210004-03.2006.8.26.0229/50000 -Voto no 43.036
2
Voto no 43.036 – Hortolândia
Relator: Sérgio Ribas
Embargos de Declaração no 0210004-03.2006.8.26.0229/50000
Embargantes:
JAIR
PADOVANI,
RODRIGO
QUEVEDO
FORMIGONI e RENATO QUEVEDO FORMIGONI
Embargada: Colenda 8a Câmara Criminal
Embargos de Declaração
Alegação de prescrição da
pretensão punitiva do Estado pela pena em abstrato do
crime de uso de documento falso, pretendendo seja
declarada a nulidade do v. acórdão Impossibilidade
Recurso Ministerial que se insurgiu quanto ao fato da
decisão de 1o Grau ter decretado a consunção entre o crime
de uso de documento falso e o art. 90 da Lei 8.666/93,
pretendendo a revisão deste ponto da decisão e condenação
dos réus pelo crime de peculato
Não decidir sobre a
consunção seria dar uma resposta parcial ao recurso

Alegação de omissão - Recurso que não se presta para
reexame de provas com o quanto já decidido, devendo se
ater às disposições do art. 619 do Código de Processo
Penal Embargos Rejeitados.
Vistos.
Cuida-se de Embargos de Declaração
opostos,
tempestivamente,
por
JAIR
PADOVANI,
RODRIGO
QUEVEDO FORMIGONI e RENATO QUEVEDO FORMIGONI
contra o v. Acórdão de fls. 3056/3150, proferido nos autos da Apelação
Criminal no 0210004-03.2006.8.26.0229, que por votação unânime desta
Colenda 8a Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça
de São Paulo, DEU PROVIMENTO ao recurso ministerial para
condenar JAIR PADOVANI, ARISTIDES APARECIDO RICATTO,
NELSON VIANA, JOÃO PAULO DE AZEVEDO, PASCHOAL

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0210004-03.2006.8.26.0229/50000 -Voto no 43.036
3
PISANI FARINI, SÉRGIO AUGUSTO PINTO, ARIDES CAMPOS
JÚNIOR, IVAN CIARLO, RODRIGO QUEVEDO FORMIGONI,
RENATO QUEVEDO FORMIGONI, ROVILSON JOSÉ HOFFMAN e
TÂNIA MARIA SOUZA SOARES pelos delitos de uso de documentos
falsificados (art. 304 do Código Penal), em continuidade delitiva,
cumulado com art. 29, do Código Penal e também, pelo delito de
peculato-desvio (art. 312 do Código Penal), em continuidade delitiva e
em concurso de pessoas, todos na forma do art. 69 do Código Penal, às
penas de 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e
pagamento de 36 (trinta e seis) dias-multa, no mínimo legal. E também,
condenar JOSÉ CARLOS CANTADOR, pela prática do delito previsto
no art. 304, do Código Penal, em continuidade delitiva, na forma do art.
29 do Código Penal, à pena de 3 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte)
dias de reclusão e pagamento de 18 (dezoito) dias-multa, fixado no valor
unitário mínimo legal, e, DE OFÍCIO, declarar extinta a punibilidade
dos agentes pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do
Estado, na modalidade retroativa, nos termos dos arts. 107, IV, 109, IV e
110, § 1o, todos do Código Penal.
Inconformada com o v. acórdão a
combativa Defesa de JAIR PADOVANI opõe embargos de declaração
por ausência de manifestação acerca das matérias de fato e de direito
suscitadas pela parte em contrarrazões de apelação, que caso não
suprida, acarretará em nulidade do v. acórdão ora embargado.
Argumenta, ainda, que o exame do
mérito quanto ao delito previsto no art. 304 do Código Penal estava

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0210004-03.2006.8.26.0229/50000 -Voto no 43.036
4
prejudicado ante a prescrição da pena em abstrato, de modo que, tendo
sido recebida a denúncia em 27 de outubro de 2006, o prazo
prescricional de 12 (doze) anos havia transcorrido, entende que o v.
acórdão deve ser anulado na parte que conheceu do recurso ministerial.
Já os embargos de declaração De
RODRIGO QUEVEDO FORMIGONI e RENATO QUEVEDO
FORMIGONI, alegam a existência de obscuridades, pois o v. acórdão
não apreciou ou mencionou os argumentos defensivos ofertados em
contrarrazões, impossibilitando até mesmo a delimitação de matéria
fática para fins de recurso às cortes superiores.
RODRIGO
e
RENATO
alegam
cerceamento de defesa, com claro comprometimento dos princípios do
contraditório e da ampla defesa, inviabilizando totalmente o
questionamento perante as Cortes Superiores.
Insurgem-se
também
pela
condenação por crime prescrito pela pena in abstrato.
É o relatório.
Os Embargos de Declaração são
conhecidos, pois tempestivos, contudo, não comportam acolhimento.
Por proêmio, para que se afaste a
questão de omissão quanto à prescrição do art. 304 do Código Penal, alegada
pelos três embargantes, é preciso repetir que a sentença de piso julgou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0210004-03.2006.8.26.0229/50000 -Voto no 43.036
5
improcedente a ação penal, absolvendo todos os réus da conduta prevista em
tal artigo com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal. A
r. sentença ainda afirmava que o crime de uso de documento falso teria sido
absorvido pelos crimes de fraude a licitação (atingidos por prescrição). Em
razões de apelação o Ministério Público se insurgiu quanto a tese de
consunção entre os crimes de uso de documento falso e o crime do art. 90 da
Lei 8.666/93.
Portanto, o Ministério Público requereu
em seu recurso que fosse decidido por este Tribunal de Justiça se o crime
descrito no art. 304, do Código Penal, poderia ou não, ser objeto de aplicação
do princípio da consunção.
Uma decisão que reconhecesse de plano
a extinção da punibilidade dos agentes pela ocorrência da prescrição da
pretensão punitiva do Estado, ainda que pela pena máxima em abstrato, seria
uma decisão infra petita, pois, deixaria de analisar pedido expresso sobre a
consunção. (grifei).
Realmente
é
uma
questão
muito
delicada, que está muito além da mera prescrição.
Dessa forma, não há que se falar em
nulidade do julgamento, pois, primeiro foi decidido que o crime de uso de
documento falso é um desdobramento da fase de execução do crime do art. 90
da Lei no 8.666/93, o qual se consuma com o simples uso do documento,
independentemente da obtenção de proveito, assim, desnecessário que os
apelados conseguissem fraudar o caráter competitivo em procedimento
licitatório ou viessem a desviar dinheiro público em benefício próprio ou de
outrem. E ainda, o crime-meio somente deve ser absorvido pelo crime-fim

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0210004-03.2006.8.26.0229/50000 -Voto no 43.036
6
quando este for mais gravemente apenado. O quer não ocorreu no caso em
concreto. Ademais, o crime de uso de documento falso e o crime do art. 90 da
Lei no 8.666/93 possuem objetividade jurídicas distintas. Portanto, incabível a
consunção. E somente após, foi julgada a prescrição do delito previsto no art.
304, do Código Penal.
Quanto aos demais argumentos lançados
pelos embargantes.
Nos precisos termos do art. 619, do
Código de Processo Penal, poderão ser opostos embargos de declaração,
ainda que para fins de prequestionamento, quando o acórdão padecer de
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, restando clara que
sua admissibilidade deve estar restrita ao afastamento desses vícios.
Ocorre que, da análise do v. acórdão
embargado, não há ambiguidade, obscuridade, muito menos contradição
ou omissão, como tenta fazer crer as combativas Defesas.
Como sabido, contradição é a falta de
coerência da decisão, analisada de maneira endocentrista, ou seja,
quando duas ou mais partes de uma mesma decisão demonstram
incompatibilidade entre seus termos, o que efetivamente não ocorreu no
v. acórdão.
De igual modo não se vislumbra
qualquer omissão, ou seja, tenha deixado o órgão jurisdicional de se
pronunciar sobre determinado ponto que exigia apreciação. Também
não de se falar em obscuridade, pois o v. acórdão é claro, permitindo às

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0210004-03.2006.8.26.0229/50000 -Voto no 43.036
7
partes a exata compreensão de seus termos.
Basta a leitura do v. acórdão para se
constatar que as questões suscitadas nos presentes embargos foram
devidamente fundamentadas, razão pela qual foram rechaçados os
recursos defensivos. O que se vê, em verdade, são insurgências contra
entendimento diverso ao das combativas Defesas, motivo pelo qual os
embargos não merecem ser acolhidos. A pretensão de rediscutir matérias
devidamente abordadas, em virtude de insatisfação com o resultado do
julgamento, constitui objetivo inalcançável em sede de embargos
declaratórios. Eventual discordância com o teor meritório deve ser
discutida nas vias próprias.
Toda a matéria foi detidamente
analisada e decidida de forma fundamentada, atendido o preceito
constitucional, de modo que não se vislumbra qualquer falha a ser
declarada. Não há nada que justifique os presentes, respeitados os
entendimentos dos Embargantes. Ressalto que este Sodalício não está
obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos expendidos nos
autos, nem a mencionar ou utilizar dispositivos legais que não entenda
fundamentais para o deslinde da causa, somente porque foram arguidos
pela parte. Não há qualquer vício no r. decisum.
Portanto, nenhuma falha apontada
nos embargos se apresenta na hipótese dos autos, onde, repito, todas as
questões foram enfrentadas e decididas de forma adequadamente
fundamentada, cumprido, portanto, o preceito estabelecido na Carta
Constitucional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0210004-03.2006.8.26.0229/50000 -Voto no 43.036
8
Os embargos de declaração com
caráter infringente só são possíveis em situação excepcional, mas
nenhuma das raríssimas hipóteses que os admitem se fazem presentes
nestes casos. Assim, com relação ao pleito de prequestionamento,
consigno, por oportuno, que o Colendo Superior Tribunal de Justiça já se
pronunciou sobre a desnecessidade da menção expressa aos textos de lei
em que se baseia o Acórdão, mediante sua Corte Especial, no sentido de
que a violação a determinada norma legal ou dissídio sobre sua
interpretação, não requer, necessariamente, que tal dispositivo tenha sido
expressamente mencionado no v. Acórdão do Tribunal de origem. Cuida-
se do chamado prequestionamento implícito (REsp nos 81.682/PE,
144.844/RS e 155.321/SP).
Ademais, com a nova dinâmica
imposta pelo Código de Processo Civil, a simples interposição dos
Embargos de Declaração já é suficiente para fins de prequestionamento,
conforme dispõe seu artigo 1.025: “Consideram-se incluídos no acórdão
os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-
questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos
ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existentes erro,
omissão, contradição ou obscuridade”.
Assim,
para
fins
de
prequestionamento, é pressuposto obrigatório a ocorrência de omissão,
contradição ou obscuridade, como já deixou assentado o Colendo
Superior Tribunal de Justiça (EDcl no AREsp no 1568479/PR, 5a Turma,
Relator Ministro Jorge Mussi, julgado em 17.12.2019, DJe 19.12.2019),
do que aqui não se cuidou, pois de nenhum desses vícios se ressente o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0210004-03.2006.8.26.0229/50000 -Voto no 43.036
9
acórdão embargado, como já assinalado. A esse respeito essa augusta
Corte Cidadã já decidiu que “Nos termos do art. 619 do Código de
Processo Penal, os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão,
afastar ambiguidade, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
existentes no julgado, não sendo cabível para rediscutir matéria já
suficientemente decidida.” (EDcl no AgRg no HC 413617/SP. 6a Turma,
relatora Ministra Laurita Vaz, julgado em 25.09.2018, DJe de
11.10.2018; no mesmo sentido: EDcl no HC 459896/SC, 5a Turma,
relator Ministro Ribeiro Dantas, julgado em 04.10.2018, DJe de
11.10.2018).
Ante
o
exposto,
REJEITO
OS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, restando íntegro o v. acórdão
embargado, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Sérgio Ribas
Relator